Tribunal: TJBA
Processo: 8062554-40.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8062554-40.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: GENIRA DE ARAUJO GOES

Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO POR PROTESTO JUDICIAL. LEGITIMIDADE DO SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. TEMA 877 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.033 DO STJ NO CASO CONCRETO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da parte autora, anulando sentença extintiva para afastar a prescrição da pretensão executória.

O ente público alega a existência de omissão e contradição, sustentando que o protesto judicial movido pelo sindicato (APLB) não teria o condão de interromper o prazo para execuções individuais e que o feito deveria ser suspenso com base no Tema Repetitivo nº 1.033 do STJ.

Decisão anterior (Acórdão embargado) que reconheceu a tempestividade da execução individual, fundamentando-se na interrupção do prazo prescricional pelo Protesto Judicial nº 8008008-06.2023.8.05.0001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão padece de omissão ou contradição quanto à eficácia interruptiva do protesto judicial ajuizado por sindicato para pretensões individuais; (ii) verificar a possibilidade de análise de tese sobre a regularidade do registro sindical do embargado suscitada apenas em sede de aclaratórios; (iii) definir se a suspensão processual baseada no Tema 1.033 do STJ é aplicável ao presente estágio processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão ou contradição, uma vez que o acórdão enfrentou exaustivamente a matéria, consignando que o protesto judicial ajuizado pela APLB Sindicato, na condição de substituta processual, interrompe o prazo prescricional para toda a categoria, abrangendo pretensões coletivas e individuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia consolidou o entendimento de que o sindicato possui legitimidade para interromper a prescrição da execução por meio de protesto, beneficiando os substituídos.

A insurgência quanto ao registro sindical da APLB não foi ventilada em contrarrazões de apelação, configurando inovação recursal, o que impede seu conhecimento em sede de embargos de declaração.

O Tema Repetitivo nº 1.033 do STJ é inaplicável ao caso, pois versa sobre o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual, enquanto o processo em tela discute a interrupção da prescrição e o próprio direito ao resíduo, não justificando a suspensão pleiteada.

O recurso revela mero inconformismo com o entendimento jurídico adotado, buscando a rediscussão do mérito, finalidade estranha ao rol taxativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. O protesto judicial ajuizado por entidade sindical, na qualidade de substituta processual, interrompe o prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva em favor de todos os membros da categoria." "2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida ou à análise de teses que configurem inovação recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 931, 937, 1.022, I e II; CC, art. 202, I e II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 877 (REsp 1.388.000/PR); STJ, AgInt no AREsp nº 1.488.948/SP; STJ, EDcl no REsp nº 1.978.532/SP; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 8024664-72.2022.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
nº 8062554-40.2025.8.05.0001
, em que figura como embargante o
ESTADO DA BAHIA
, e, como embargada,
G
E
NIRA DE ARAUJO GOES
, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da relatora.

SALVADOR, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora